Tribunal: TJBA
Processo: 8005340-67.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005340-67.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

APELADO: EDGAR OLIVEIRA DE BRITO

Advogado(s)
:
VINICIUS RABELLO DE ABREU LIMA FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 476/STF. CONSOLIDAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ente público contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença que reconheceu o direito de candidato a permanecer no cargo público ocupado, com base na Teoria do Fato Consumado. Sustenta-se a existência de obscuridade, omissão e contradição, especialmente no que se refere à aplicação da tese firmada no Tema 476 do STF e à divergência com precedente da própria Relatora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) definir se a situação fática do embargado admite aplicação da Teoria do Fato Consumado, em contraste com a tese fixada no Tema 476/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem podem ser utilizados como sucedâneo recursal, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, com exposição explícita dos motivos que levaram à aplicação excepcional da Teoria do Fato Consumado, amparada em decisão judicial mantida e confirmada em sentença de mérito.
A pretensão recursal do embargante revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada, não configurando vício sanável por meio de embargos de declaração.
Inexiste contradição interna no acórdão, pois a fundamentação e o dispositivo são harmônicos, e a suposta divergência com outros julgados ou votos anteriores da Relatora não enseja acolhimento de aclaratórios.

As distinções entre o presente caso e o precedente citado pelo embargante são evidentes: aqui, a tutela antecipada foi mantida e confirmada por sentença definitiva, com consolidação fática e jurídica da nomeação e posse no cargo público, diferentemente da liminar revogada em estágio inicial do processo no precedente citado.

Ainda que se visasse prequestionamento, a ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos, sendo suficiente, para tal fim, o disposto no art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A consolidação fática e jurídica da nomeação e posse no serviço público, amparada por decisão judicial confirmada em sentença de mérito, autoriza a aplicação excepcional da Teoria do Fato Consumado.

A contradição que enseja embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se confundindo com eventual divergência com outros precedentes ou votos da relatoria.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à veiculação de inconformismo com a tese jurídica adotada pelo colegiado.

A ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos aclaratórios, ainda que para fins de prequestionamento, sendo suficiente o disposto no art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.12.2019.

STJ, EDcl na Rcl 34817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 04.06.2019.
STJ, AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 09.05.2018.
STF, Tema 476 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8005340-67.2020.8.05.0001
,
em que figura como Embargante
MUNICÍPIO DE
SALVADOR

e, como Embargado,

EDGAR OLIVEIRA DE BRITO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em REJEITAR
AMBOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA